Tribunal: TJMT
Processo: 1017844-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017844-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MELINA SOARES RODRIGUES - CPF: 298.140.338-98 (ADVOGADO), BOM - BRASIL OLEO DE MAMONA LTDA. - CNPJ: 16.293.359/0001-34 (AGRAVANTE), PROQUINOR PRODUTOS QUIMICOS DO NORDESTE LTDA - CNPJ: 08.449.522/0001-87 (AGRAVADO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), RUTINETE BATISTA DE NOVAIS - CPF: 595.539.795-72 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO DE VÍCIOS NA PERÍCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO SOBRE A MATÉRIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

“Desta feita, havendo significativa divergência dos cálculos e valores apresentados pelas partes, a prudência recomenda a realização de perícia contábil para a conferência e acertamento do cálculo da quantia efetivamente devida e passível de execução, observando-se o decidido na sentença objeto da fase de cumprimento, sob pena de enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo o julgador sempre procurar a verdade real e a efetividade da prestação jurisdicional.

Até porque a correção de inexatidões materiais ou retificação de erros de cálculo podem se dar a qualquer tempo pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, não operando, nesses casos, os institutos da preclusão e da coisa julgada, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.”
(
N.U 1011309-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017844-94.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BOM - BRASIL OLEO DE MAMONA LTDA.

AGRAVADO: PROQUINOR PRODUTOS QUIMICOS DO NORDESTE LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BOM - BRASIL OLEO DE MAMONA LTDA
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença, nos autos de Ação de Indenização n. 0000075-53.1997.8.11.0037 - 15573, Processo n. 89/1998, da 2a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, em que se determinou a realização de nova perícia.

A agravante diz que “
a Agravada deveria ter impugnado a r. decisão anterior que fixou os elementos técnicos que deveriam constar no laudo (doc. 4), não tendo indicado em momento algum que o preço do óleo de mamona deveria ser fixado de acordo com a cotação promovida pela ABIOVE. A decisão judicial tornou-se estável e preclusa a possibilidade de sua alteração
”.

Alude que “
inexiste qualquer desconformidade com o critério técnico que foi utilizado pelo i. perito judicial, que inclusive apresentou a respectiva planilha de cálculos para justificar de que forma apurou o valor do preço do óleo de mamona
”.

Fala que, “
transcorridos já aproximados 9 anos desde o início da perícia, torna-se absolutamente inviável alterar o critério pericial para um novo somente porque este melhor atende o interesse da Agravada
”.

Descreve que “
a Exma. Juíza a quo também determinou que o perito altere o critério utilizado para cálculo das despesas
”, sendo que “
o cálculo do perito foi realizado de forma clara e tecnicamente adequada
”, e, “
caso assim não entendam Vossas Excelências, veja-se que a própria Autora indicou o valor de R$ 14,00/saca no contrato firmado com os agricultores, de forma que o valor jamais poderia ser minorado para R$ 12,32 como determinado pelo Exmo. Juízo a quo
”.

Em suma, requer o deferimento do efeito suspensivo e o provimento do recurso, para “
determinar a manutenção dos critérios técnicos já utilizados pelo perito em relação ao preço do óleo de mamona e ao custo para aquisição de matéria prima
” (id. 142270249).

A liminar foi indeferida (id. 142672150).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 144528154).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BOM - BRASIL OLEO DE MAMONA LTDA
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença, nos autos de Ação de Indenização n. 0000075-53.1997.8.11.0037 - 15573, Processo n. 89/1998, da 2a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, em que se determinou a realização de nova perícia.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos etc.

DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

Trata-se de liquidação de sentença proposta por Proquinor Produtos Químicos do Nordeste Ltda. em face de Bom Brasil Óleo de Mamona Ltda., objetivando a fixação do valor da condenação a título de lucros cessantes.

A liquidação de sentença foi manejada pela parte exequente, que a instruiu com memorial descritivo e documentos (Num. 51415158 - Pág. 192).

A parte executada apresentou defesa, arguindo, preliminarmente, a carência da ação, ante a alteração do valor pleiteado na fase de conhecimento. No mérito, arguiu a ausência de elementos que comprovam a produtividade da mamona, bem como impugnou os preços do óleo, sob o argumento de que não há qualquer alegação de que o óleo de mamona seria para o mercado externo, devendo o valor ater-se ao mercado nacional (Num. 51415158 - Pág. 349).

Impugnação à contestação (Num. 51415158 - Pág. 377).

Na decisão saneadora, foi afastada a preliminar de carência da ação, bem como fixados os seguintes pontos controvertidos: a) a média de produção de mamona que seria alcançada em condições normais na região pelos agricultores; b) o custo que teriam os agricultores para a produção de mamona na região; c) o preço de mercado da mamona que a requerente pagaria para a aquisição junto aos agricultores; d) os produtos que adviriam da matéria prima mamona a serem industrializados pela requerente; e) o custo para a industrialização da matéria prima mamona; f) o preço de mercado dos produtos a serem industrializados que seria praticado pela requerente junto a seus clientes; g) o lucro operacional esperado pela requerente, cujo montante corresponde aos lucros cessantes (Num. 51415160 - Pág. 34).

Ainda em decisão de saneamento, foi deferida a produção de prova oral e pericial.

Realizada a perícia (Num. 51415176 - Pág. 8), houve discordância de ambas as partes, a qual recaiu, em síntese, sobre a média de produção, o preço de aquisição da mamona junto aos agricultores e a devida apuração de seu lucro operacional.

Diante disso, foi determinada a apresentação de novo cálculo pelo perito, sendo fixado que: a) os cálculos devem ser realizados de acordo com os dados vigentes à época do evento danoso e daí computados os juros e correção monetária; b) a média de produção de mamona a ser incorporada aos cálculos é de 2.000 kg/ha, em área total de plantio de 1.111ha; c) exclusão dos impostos internos que incidem sobre a venda no mercado; e d) observância do valor do frete de Primavera do Leste (MT) até a sede da empresa CERALIT, de acordo com contrato celebrado entre as empresas (Num. 51415184 - Pág. 70).

Laudo pericial complementar (Num. 51415184 - Pág. 101).

Apontadas divergências e inconsistências pelas partes, o perito foi intimado para esclarecer as questões suscitadas, complementando o laudo pericial (Num. 51415189 - Pág. 10).

Esclarecimentos do perito (Num. 51415189 - Pág. 26 e Num. 51415189 - Pág. 90).

Audiência designada para oitiva do perito sobre os esclarecimentos relativos à perícia judicial (Num. 58140222).

Após os esclarecimentos prestados pelo perito judicial, em audiência e mediante juntada das elucidações por escrito (Num. 58167929), as partes apresentaram as derradeiras alegações, restando, ainda, as seguintes impugnações pela parte exequente: a) valor do óleo de mamona no ano de 1997; b) valor da saca da mamona e c) os impostos indevidos (Num. 58715588). Já a parte executada concordou parcialmente com o cálculo e esclarecimentos apresentados, impugnando apenas os critérios fixados para a incidência dos juros e correção monetária (Num. 58686427).

Instada a manifestar-se acerca do documento juntado pela parte exequente (Num. 58956541), a executada arguiu que o documento não pode ser caracterizado como “novo documento” obtido contemporaneamente pela parte ou que não pudesse ser juntado por ocasião da manifestação sobre o laudo realizado, caracterizando violação ao artigo 434 do Código de Processo Civil (Num. 72035080).

Embargos de declaração opostos pela parte exequente (Num. 70558166).

Contrarrazões aos embargos de declaração (Num. 79542370).

É SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Tratando-se de liquidação de sentença, o Juízo deve se restringir à apuração do valor dos lucros cessantes, tornando possível a execução da decisão proferida na fase de conhecimento, haja vista que na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (CPC, art. 509, §4o).

A produtividade já foi objeto de decisão nesta fase de liquidação (Num. 51415184 - Pág. 70), sendo reconhecida, após minuciosa análise acerca da matéria, a média de produção de mamona de 2.000 kg/ha, em área total de plantio de 1.111ha.

Quanto a cotação do óleo de mamona no ano de 1997, o perito judicial utilizou a evolução do preço da mamona em baga como parâmetro para a obtenção do preço do óleo, justificada pela ausência de localização do preço praticado em 1997.

Todavia, quando manejada a liquidação de sentença, a parte exequente anexou ao requerimento o ofício oriundo da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais - ABIOVE, no qual informa, com base em publicação especializada alemã “Oil World”, que durante o ano de 1997 os preços do óleo de mamona oscilaram entre U$$ 794,00 e U$$ 863,00 por tonelada.

Em contestação, a parte executada impugnou os preços do óleo, sob o argumento de que não há qualquer alegação de que o óleo de mamona seria para o mercado externo, devendo o valor ater-se ao mercado nacional. No entanto, não apontou os preços praticados no mercado nacional, tampouco apresentou qualquer prova que desconstituísse a informação prestada pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais – ABIOVE acerca dos preços do óleo em 1997.

Além disso, a informação prestada pela ABIOVE não distingue o preço do mercado externo daquele praticado internamente, apresentando, inclusive, tabela referente ao preço de cada mês do ano de 1997, com a respectiva conversão em real (Num. 51415158 - Pág. 288).

Sobreleva registar, por oportuno, que a cotação anexada aos autos nas alegações finais da parte exequente (Num. 58956541) apenas corrobora os valores informados pela ABIOVE e anteriormente juntados aos autos, sendo irrelevante o questionamento acerca da juntada extemporânea de documento.

Desse modo, a informação prestada pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais – ABIOVE deve ser o parâmetro utilizado para a obtenção do valor do óleo de mamona no ano de 1997, o qual será calculado pela média aritmética simples, qual seja, a soma dos valores referentes aos meses de 1997, já convertidos em real conforme a tabela da ABIOVE, dividida por 12 (doze) – quantidade de meses.

Em relação ao montante apurado como despesa para a aquisição de matéria prima, especialmente o valor da saca de 60kg da baga de mamona, o perito judicial esclareceu que o valor de R$ 17,37 (dezessete reais e trinta e sete centavos) por saca foi utilizado para manter o critério de cálculo adotado para a valoração do preço do óleo de mamona, sendo desconsiderado o valor de R$ 14,00 (quatorze reais) por saca, estipulado pelo contrato firmado com os agricultores. Ressaltou que o custo foi obtido através da apuração da média dos preços nacionais.

Nesse ponto, a petição inicial foi instruída com diversos contratos denominados ‘Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Garantia Pignoratícia’, firmados entre a exequente e os agricultores (Num. 51415158 - Pág. 236 a 277), nos quais é possível extrair que o preço de aquisição da mamona em baga – safra 1997 – era de R$12,43 (doze reais e quarenta e três centavos) por saca de 60 (sessenta) kg.

Desse modo, havendo prova nos autos do efetivo valor de aquisição da matéria prima, não há que se falar em apuração pela média dos preços nacionais, devendo ser considerado pelo perito judicial o valor de R$12,43 (doze reais e quarenta e três centavos) por saca de 60 (sessenta) kg da mamona em baga.

Em relação à aplicação de juros e correção monetária, o cálculo realizado pelo perito judicial adotou como critérios os índices de correção monetária do IGP-M/FGV e juros simples de 6% ao ano (até 10/01/2003) após 12% ao ano (capitalizados ao final).

Portanto, não houve capitalização composta, mas capitalização simples.

No que tange ao índice de correção monetária, conforme pacificado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e ressaltado pelo eminente Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, “a atualização monetária deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país” ((N.U 0022498-04.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 30/03/2021).

Conforme o comando sentencial (Num. 51415153 - Pág. 144), a correção monetária deve incidir a partir da data do ajuizamento da ação.

Portanto, o cálculo deve ser realizado aplicando-se o índice de correção monetária INPC, desde a data do ajuizamento da ação, e juros simples nos percentuais de 0,50%, até 10/01/2003, a partir de então 1% ao mês, desde data da citação (CC, art. 405).

Pertinente destacar, outrossim, que na decisão que fixou parâmetros para a realização do cálculo (Num. 51415184 - Pág. 70), restou determinado que a área de plantio a ser considerada para apuração da produção é de 1.111 ha, item que deve ser retificado, já que o perito judicial considerou uma área de 1.111 ha e 6.000 m2.

Foi determinada, ainda, a exclusão dos impostos internos que incidem sobre a venda no mercado, ponto que deve ser objeto de retificação pelo perito judicial, eis que o cálculo inicial apresentado incluiu os custos fiscais.

Por fim, em relação ao custo de frete, deve ser observado apenas o valor do frete de Primavera do Leste (MT) até a sede da empresa CERALIT, de acordo com o contrato celebrado entre as empresas, conforme pontuado na decisão pretérita (Num. 51415184 - Pág. 70).

Destarte, necessária a elaboração de novo cálculo pelo perito judicial, com estrita observância dos pontos a serem retificados, quais sejam: I) o valor do óleo de mamona no ano de 1997 será calculado pela média aritmética simples, qual seja, a soma dos valores referentes aos meses de 1997, já convertidos em real conforme a tabela da ABIOVE, dividida por 12 (doze) – quantidade de meses; II) o valor de R$12,43 (doze reais e quarenta e três centavos) por saca de 60 (sessenta) kg da mamona em baga; III) aplicação do índice de correção monetária INPC, desde a data do ajuizamento da ação, e juros simples nos percentuais de 0,50%, até 10/01/2003, a partir de então 1% ao mês, desde data da citação (CC, art. 405); iv) área de plantio de 1.111 ha para apuração da produção; v) exclusão dos impostos internos que incidem sobre a venda no mercado; vi) valor do frete de Primavera do Leste (MT) até a sede da empresa CERALIT, de acordo com o contrato celebrado entre as empresas.

Aportando o novo laudo pericial, intimem-se as partes para regular manifestação, em 15 (quinze) dias.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Proquinor Produtos Químicos do Nordeste Ltda. em face da decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para exclusão de valores, consoante decisão proferida no agravo de instrumento no 53604/2008 (Num. 70099871).

A pretensão recursal fundamenta-se no suposto erro material, eis que não existem valores para serem excluídos, já que a decisão proferida no recurso se referia a execução de sentença e não liquidação de sentença. Além disso, conforme determinado no acórdão, os valores foram decotados do montante executado, a exequente levantou o valor devido e a execução de sentença foi julgada extinta.

Contrarrazões recursais.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Cumpre destacar, incialmente, que no presente feito tramitavam concomitantemente os procedimentos de cumprimento de sentença e liquidação de sentença, sendo determinada posteriormente a separação dos procedimentos, continuando a liquidação de sentença a tramitar nestes autos e autuando-se o cumprimento de sentença em autos autônomos.

Sob tal conjuntura há efetivo erro material, vist que a decisão proferida no agravo de instrumento no 53604/2008, relativa a exclusão de valores, se referia à parte líquida da obrigação, a qual foi devidamente cumprida nos autos do cumprimento de sentença, que foi autuado em apartado (autos no 3685-43.2008.811.0037).

Naqueles autos foi apurado o valor exato do débito, conforme determinado no acórdão e autorizado o levantamento do valor correspondente (R$ 205.942,22), com subsequente extinção da obrigação.

Foi pontuado, ainda, que eventual liberação do valor remanescente depositado no processo de liquidação de sentença seria analisada oportunamente nestes autos.

Destarte, acolho os embargos de declaração opostos e revogo a decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para exclusão de valores.

Por fim, indefiro o pedido de levantamento da quantia depositada nos autos, formulado pela parte exequente, haja vista que o valor dos lucros cessantes ainda está pendente de verificação, sendo que o quantum será fixado pela sentença de liquidação, inexistindo quantia incontroversa a ser reconhecida.

Intime-se. Cumpra-se.”

A despeito de a parte agravante dizer ausência de desconformidade, o que não autorizaria o juízo na determinação de nova perícia, fato é que foi esclarecido que, “
Quanto a cotação do óleo de mamona no ano de 1997, o perito judicial utilizou a evolução do preço da mamona em baga como parâmetro para a obtenção do preço do óleo, justificada pela ausência de localização do preço praticado em 1997
”, entretanto, “
quando manejada a liquidação de sentença, a parte exequente anexou ao requerimento o ofício oriundo da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais - ABIOVE, no qual informa, com base em publicação especializada alemã “Oil World”, que durante o ano de 1997 os preços do óleo de mamona oscilaram entre U$$ 794,00 e U$$ 863,00 por tonelada
”.

Destacou, ainda, que “
a petição inicial foi instruída com diversos contratos denominados ‘Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Garantia Pignoratícia’, firmados entre a exequente e os agricultores (Num. 51415158 - Pág. 236 a 277), nos quais é possível extrair que o preço de aquisição da mamona em baga – safra 1997 – era de R$12,43 (doze reais e quarenta e três centavos) por saca de 60 (sessenta) kg. Desse modo, havendo prova nos autos do efetivo valor de aquisição da matéria prima, não há que se falar em apuração pela média dos preços nacionais, devendo ser considerado pelo perito judicial o valor de R$12,43 (doze reais e quarenta e três centavos) por saca de 60 (sessenta) kg da mamona em baga”.

Assim, observa-se que o parâmetro adotado pelo perito destoou do preço indicado pela parte exequente, o que deve, certamente, ser corrigido, a se chegar ao real valor a ser pago.

Ademais, não há que falar em preclusão ou eventual coisa julgada, tendo em vista que as inexatidões ou retificações de erro de cálculo devem ser aferidas em qualquer tempo pelo julgador, buscando encontrar o real valor e evitar enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DOS AGRAVANTES PARA PAGAR O SALDO REMANESCENTE - DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - DEFINIÇÃO TÉCNICA DAS CONTAS APRESENTADAS - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso dos autos se encontra divergente a apreciação sobre a forma de atualização do débito a partir de 24/06/2012 até a data do depósito judicial parcial pelos agravantes na fase de cumprimento de sentença, anotando estes que o débito deve ser atualizado apenas com a correção monetária, não se falando em incidência de juros de mora. Como sabido até a data do efetivo depósito judicial incidem encargos sobre o valor da condenação, tais como correção monetária e juros de mora (que se inicia a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, época em que passa a ser exigido o adimplemento voluntário da obrigação. Ocorre que as partes travam extenso embate judicial acerca dos cálculos e valores devidos, sem, contudo, chegar a um consenso, apesar de ter havido a homologação do quantum devido pelo Juízo. Desta feita,
havendo significativa divergência dos cálculos e valores apresentados pelas partes, a prudência recomenda a realização de perícia contábil para a conferência e acertamento do cálculo da quantia efetivamente devida e passível de execução, observando-se o decidido na sentença objeto da fase de cumprimento, sob pena de enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo o julgador sempre procurar a verdade real e a efetividade da prestação jurisdicional. Até porque a correção de inexatidões materiais ou retificação de erros de cálculo podem se dar a qualquer tempo pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, não operando, nesses casos, os institutos da preclusão e da coisa julgada, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 1011309-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)
.

A despeito do tempo que tramita a liquidação, certamente que os parâmetros para se apurar o real valor não podem ser ultrapassados, sob pena de se entregar além ou aquém daquilo que de direito das partes, em verdadeira ineficiência do processo judicial.

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022